Tribunal: TJPA
Processo: 0005839-97.2018.8.14.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005839-97.2018.8.14.0005

EMBARGANTE: JELBERSON SANTOS DE LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por JELBERSON SANTOS DE LIMA contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Penal, mantendo a condenação do recorrente à pena de 04 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão e 583 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

II. Questão em discussão

A defesa interpôs Embargos de Declaração contra o Acórdão (ID 25195529), alegando a existência de omissão e contradição no julgado, buscando a integração da decisão e efeito modificativo. Os pedidos da defesa nos Embargos foram:

Quebra da Cadeia de Custódia da Prova:
Sustentou que houve falha na documentação dos procedimentos de apreensão, citando a falta de evidências visuais claras (apenas uma fotografia pouco nítida) e lacunas, o que levaria à quebra da cadeia de custódia. A defesa requereu a anulação do Acórdão e a consequente absolvição do embargante por falta de comprovação da materialidade delitiva (Art. 386, II, do CPP).

Aplicação da Atenuante de Confissão:
Alegou que o embargante confessou a prática de transporte do entorpecente na esfera extrajudicial (fase policial). Solicitou que a atenuante prevista no Art. 65, III, “d”, do CP, fosse aplicada, tratando-se de matéria que pode ser conhecida
ex officio
.

III. Razões de decidir

Cabimento Restrito dos Embargos de Declaração:
Os Embargos de Declaração, na esfera criminal (Art. 619 do Código de Processo Penal), destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado ou à introdução de temas novos. Verificou-se a
inexistência de vícios
no Acórdão embargado, que enfrentou as questões postas no apelo de forma clara e fundamentada.

Vedação à Inovação Recursal:
O cerne da oposição defensiva nos embargos consistiu em introduzir duas matérias que não foram especificamente levantadas nas razões do Recurso de Apelação, configurando
clara inovação recursal
. A jurisprudência pátria veda a inovação recursal em sede de Embargos de Declaração, mesmo que se trate de matéria de ordem pública ou para fins de prequestionamento, em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appelatum
.

Materialidade Comprovada e Inovação da Cadeia de Custódia:
A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi tratada na Apelação, sendo inovadora. Ademais, o Acórdão negou o pleito absolutório por entender que a materialidade do crime estava comprovada pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
e pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (22,225 kg de cocaína), e a autoria foi confirmada pelos testemunhos dos policiais.

Prejuízo da Atenuante de Confissão pela Delação:
O pleito de aplicação da atenuante de confissão espontânea (Art. 65, III, “d”, do CP) também é inovação recursal.

Prequestionamento:
Embora se reconheça aos embargos a finalidade de prequestionamento, é imprescindível a configuração de um dos pressupostos específicos de cabimento (Art. 619 do CPP), o que não ocorreu na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu, por unanimidade, CONHECER dos Embargos de Declaração opostos por JELBERSON SANTOS DE LIMA e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, por inexistência dos vícios do Art. 619 do Código de Processo Penal (CPP).

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06; Art. 35 da Lei n.º 11.343/06; Art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 28 da Lei 11.343/06; § 4º do Art. 33 da Lei n.º 11.343/2006; Art. 41 da Lei n.º 11.343/2006; Art. 619 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 386, II, do CPP; Art. 386, VII, do CPP; Art. 65, III, “d”, do Código Penal (CP).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 790058 GO 2022/0390393-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023

Acórdão

Vistos e etc.

Acordam
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
unanimidade
de votos,
rejeitar

os
embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0005839-97.2018.8.14.0005

COMARCA: 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

EMBARGANTE
: JELBERSON SANTOS DE LIMA

DEFENSORA PÚBLICA
: ROSSANA PARENTE SOUZA

EMBARGADO (A)
: ACÓRDÃO ID Nº. 25195529

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR
: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por
JELBERSON SANTOS DE LIMA
,
objetivando reformar o acórdão de Id nº.

22533945
proferido pelo Relator Des. Pedro Pinheiro Sotero que conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, e que, após detração, condenou o recorrente à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico (artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

O processo criminal teve origem a partir de um Auto de Prisão em Flagrante distribuído em 02/05/2018.

O Ministério Público ofereceu
denúncia
contra JELBERSON por infração ao
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006
. Os fatos ocorreram em
01 de maio de 2018
quando Policiais Rodoviários Federais realizaram uma abordagem padrão em um ônibus da cooperativa “COOTATI”, na BR. 230, KM 570, no trajeto Altamira-Marabá.

Durante a abordagem, um sujeito identificado como WALISSON GEYSEP evadiu-se do local sem levar bagagem. O motorista do ônibus, FÁBIO NASCIMENTO BOCAIÚVA, sinalizou à guarnição da PRF, informando que WALISSON GEYSEP havia fugido da fiscalização e estaria junto com o Sr. JELBERSON SANTOS DE LIMA, que ocupavam poltronas vizinhas (nº 7 e nº 8, respectivamente), formalmente indiciado em 25/05/2018 pela prática, em tese, do Art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

O Laudo Provisório de Constatação e, posteriormente, o
Laudo Toxicológico Definitivo
(nº 2018.06.000076-QUI, datado de 22/05/2018), confirmaram a substância como
Benzoilmetilecgonina (cocaína)
, com peso total de
22,225 kg
(vinte e dois quilos, duzentos e vinte e cinco gramas). Foi apreendida também a quantia de R$605,00.

A defesa apresentou Defesa Prévia em 27/07/2018, solicitando a rejeição da denúncia.

O Juízo recebeu a denúncia em 01/08/2018.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 12/09/2018. Foram ouvidas testemunhas de acusação (policiais LESSiO BATISTA DA SILVA, RODRIGO GOMES DOS SANTOS e FÁBIO NASCIMENTO BOCAIÚVA) e testemunhas de defesa.

Em memoriais, o MP pugnou pela condenação, e a defesa, pela absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o Art. 28 da Lei 11.343/06.

A
Sentença
(11/12/2018) julgou
procedente a denúncia
. O acusado foi
condenado
pelos crimes de
tráfico (Art. 33,
caput
), associação para o tráfico (Art. 35) e tráfico interestadual (Art. 40, V)
, todos da Lei n.º 11.343/2006, aplicando-se a
emendatio libelli
. A pena imposta foi de
5 (cinco) anos e 30 (trinta) dias de reclusão
, e
583 dias-multa
, em regime
semiaberto
.

A defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal em 19/12/2018. O cerne da apelação foi a busca pela
absolvição
do apelante, com fundamento na
insuficiência de provas
para a condenação (Art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, a defesa requereu a
revisão da dosimetria da pena
.

O Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
não provimento
do apelo.

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal (Hamilton Nogueira Salame) manifestou-se (13/12/2024) pelo
conhecimento
e
não provimento
da apelação.

a 3ª turma de direito penal proferiu o acórdão (id 25195529), onde
conheceu
e
negou provimento
ao apelo.

A defesa interpôs
Embargos de Declaração
contra o Acórdão (ID 25195529), alegando a existência de
omissão e contradição
no julgado, buscando a integração da decisão e
efeito modificativo
. Os
Pedidos da Defesa nos Embargos: Quebra da Cadeia de Custódia da Prova:
sustentou que houve falha na documentação dos procedimentos de apreensão, citando a falta de evidências visuais claras (apenas uma fotografia pouco nítida) e lacunas, o que levaria à quebra da cadeia de custódia. A defesa requer a anulação do Acórdão e a consequente
absolvição do embargante
por falta de comprovação da materialidade delitiva (Art. 386, II, do CPP). Subsidiariamente,
Aplicação da Atenuante de Confissão:
A defesa alegou que o embargante
confessou a prática de transporte do entorpecente na esfera extrajudicial
(fase policial). Solicitou que a atenuante prevista no Art. 65, III, “d”, do CP, fosse aplicada, tratando-se de matéria que pode ser conhecida
ex officio
(ordem pública/efeito translativo).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se (28/03/2025) pelo
conhecimento
dos embargos de declaração, mas, no mérito, pugnou pela sua
rejeição
.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Os Embargos de Declaração, na esfera criminal, conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. Não se prestam, portanto, a promover a rediscussão do mérito já apreciado, nem tampouco a introduzir temas que deveriam ter sido oportunamente suscitados.

Após analisar o acórdão atacado verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, uma vez que inexiste qualquer omissão a ser suprida, conforme prevê o artigo 619, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na
sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Conforme preceitua o artigo acima a omissão a justificar a interposição de embargos de declaração apenas se configura quando o julgador deixa de se manifestar acerca das matérias contidas no recurso interposto, utiliza fundamentos colidentes entre si, ou ainda quando a decisão não é clara.

Analisando o Acórdão embargado (ID 25195529), verifica-se que ele abordou de forma clara e fundamentada as matérias que foram efetivamente impugnadas no Recurso de Apelação.

O cerne da oposição defensiva é introduzir duas matérias que não foram especificamente levantadas nas razões do Recurso de Apelação, configurando clara
inovação recursal
.

Sobre esse tema, a jurisprudência pátria é firme ao vedar a inovação recursal em sede de Embargos de Declaração,
ainda que se trate de matéria de ordem pública ou para fins de prequestionamento
, uma vez que esta modalidade recursal possui cabimento restrito aos vícios do julgado. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Inviável adentrar ao mérito do presente recurso, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria aqui discutida, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. II - Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum. Precedentes. III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 790058 GO 2022/0390393-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

O Acórdão embargado limitou-se a analisar os pedidos originais da Apelação:
a absolvição por insuficiência de provas (Art. 386, VII, do CPP) e a revisão genérica da dosimetria da pena.

Destaque-se que o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões suscitadas pelo recorrente, em observância ao princípio da dialeticidade.

A primeira alegação, de quebra da cadeia de custódia por falha na documentação da apreensão das drogas não foi matéria tratada no julgamento da Apelação.

Ademais, o Acórdão negou o pleito absolutório por entender que
a materialidade do crime estava comprovada
pelo Laudo Toxicológico Definitivo e pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, que confirmaram a apreensão de
22,225 kg de cocaína
. A autoria foi confirmada pelos testemunhos dos policiais, considerados válidos e coerentes com o conjunto probatório, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não há que se falar em omissão do julgado por não ter apreciado uma tese que só foi introduzida na via estreita dos Embargos de Declaração.

Ademais, o pleito de aplicação da atenuante de confissão espontânea (Art. 65, III, “d”, do CP) também configura inovação recursal. É crucial notar que a sentença condenatória, mantida pelo Acórdão, já havia beneficiado o réu pela
causa de diminuição da pena do Art. 41 da Lei n.º 11.343/2006 (delação)
, aplicando uma redução de 1/3 da pena, em razão de
JELBERSON
ter delatado o coenvolvido
WALLISON GEYSEP
.

A discussão sobre a dosimetria no Acórdão foi realizada de forma fundamentada e proporcional, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida, e a causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(§ 4º do Art. 33) foi negada devido à
dedicação a atividades criminosas e integração em organização criminosa
, o que afasta, implicitamente, a omissão na análise de benefícios ou atenuantes ligadas à menor culpabilidade.

O Acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado as questões postas no apelo, não havendo qualquer vício de omissão ou contradição que justifique a modificação do julgado ou mesmo a integração para fins de prequestionamento, haja vista que os temas ventilados não atenderam aos requisitos legais do art. 619 do CPP.

O ora embargante também destaca a necessidade de prequestionamento da matéria ventilada no apelo para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores. Porém, embora se reconheça aos embargos de declaração a finalidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial e/ou extraordinário, é imprescindível a configuração de um dos seus pressupostos específicos de cabimento para que o recurso seja acolhido, o que não ocorre na hipótese.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por JELBERSON SANTOS DE LIMA, e, no mérito,
REJEITO-OS
, por inexistência dos vícios do art. 619 do CPP.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de __________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador
Relator

Belém, 24/11/2025